Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-28.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Possuidores do imóvel – Adquirentes de boa-fé - Apelado que moveu ação de rescisão de contrato e reintegração de posse em face do vendedor dos direitos do imóvel aos autores – Extinção do processo, sob o fundamento de que não haveria ordem de reintegração de posse – Sentença daqueles autos proferida no curso do processamento da presente apelação – Coisa litigiosa –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Possuidores do imóvel – Adquirentes de boa-fé - Apelado que moveu ação de rescisão de contrato e reintegração de posse em face do vendedor dos direitos do imóvel aos autores – Extinção do processo, sob o fundamento de que não haveria ordem de reintegração de posse – Sentença daqueles autos proferida no curso do processamento da presente apelação – Coisa litigiosa – Interesse processual configurado – Necessidade de julgamento de mérito dos presentes embargos - Recurso provido.